Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. BACEN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão foi claro ao expressar que, ainda que a obrigação tenha sido constituída solidariamente contra os devedores, é direito do credor exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um deles (art. 275 do CC). 4.1. Ou seja, tal manifestação realizada no aresto já dispôs acerca do chamamento ao processo, no sentido de que não se faz necessário o litisconsórcio, tendo em vista que é possível ao credor ajuizar a ação apenas contra um dos devedores.
5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.